Tribunal: TJDFT
Processo: 0734585-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734585-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: BRUNO RICHARD PRATES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. BIN IN IDEM VERIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AFASTADA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE INSUFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido subsidiário de aplicação do quantum de 1/6 quanto à causa de aumento do artigo 40 da Lei no 11.343/2006, não conhecido. 2. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de entorpecentes dentro do veículo, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada. Preliminar afastada. 3. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais e depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição. 4. Caracteriza dupla punição ao réu, ou seja, bis in idem, a avaliação desfavorável da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, com fundamento apenas na existência de uma condenação anterior e, posteriormente, a utilização desta mesma condenação a fim de considerar os maus antecedentes do recorrente. 5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, não configuram a reincidência, mas podem caracterizar maus antecedentes. 6. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e à quantidade da droga. Assim, apesar de a cocaína ser substância entorpecente bastante prejudicial, a quantidade apreendida no caso concreto, embora não seja insignificante, não justifica a valoração negativa. 7. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão de manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada não requer fundamentação exaustiva, bastando somente que se conclua pela permanência das razões que a autorizaram. 8. Apelação criminal parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, porque, levando-se em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida, qual seja 51,14 gramas de cocaína, deve haver a exasperação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 do código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017